Tribunal: STF
Processo: RE 364103
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-28
Data de publicação: 2004-05-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DA EC
20/98.
I. - A partir da EC 20/98, tornou-se inexigível a
incidência da contribuição previdenciária nos proventos dos
servidores inativos. Precedentes.
II. - Embargos de declaração
acolhidos, em parte.